Tribunal: TJDFT
Processo: 0746308-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746308-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SARA OLIVEIRA GUEDES CARDOSO PACIENTE: BENICIO PAULO MENDES AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada SARA OLIVEIRA GUEDES CARDOSO em favor de BENÍCIO PAULO MENDES., apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0731808-64.2024.8.07.0003. Pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça ao paciente, em razão de sua hipossuficiência. No mérito, relata que o paciente foi preso em flagrante em 13/10/2024, acusado da prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei Maria da Penha. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia e, oferecida a denúncia, o juízo natural manteve a segregação cautelar do paciente. Sustenta que não há fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, deixando o juízo de considerar a aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão, que se mostram suficientes para a garantia da ordem pública. Salienta, ademais, a absoluta omissão do ato coator quanto aos argumentos defensivos, o que torna a decisão não fundamentada, em violação ao art. 93, IX, da CF. Alega que o paciente é primário, tem emprego formal e residência fixa, não ofereceu resistência à prisão e, no dizer da vítima, é uma boa pessoa quando não está sob efeito de álcool, e já tem encaminhamento para internação em uma clínica para tratamento do vício. Assevera que ele externa profundo arrependimento pelo que fez, inexistindo a possibilidade de que venha a frustrar a instrução criminal ou ameaçar a aplicação da lei penal; está disposto a mudar e seguir a vida longe de sua ex-companheira, não sendo possível presumir que, em liberdade, cometeria novo crime. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva e tece considerações sobre as medidas cautelares que entende serem proporcionais e eficazes para tutelar a integridade da vítima. Ressalta novamente a condição de saúde do paciente, referindo-se a laudos e à sentença de concessão de sua aposentadoria e encaminhamento para tratamento em clínica privada, a evidenciar a necessidade de atendimento médico adequado, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. Reforça, por conseguinte, o pedido de aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão, constantes do art. 319 do CPP, além das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei Maria da Penha. Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. 1. Da higidez do ato coator Na situação delineada nos autos, o paciente foi preso em flagrante por policiais militares, aos 13/10/2024, acusado de injuriar e ameaçar sua esposa de morte, além de agredi-la com cabo de vassoura e mangueira (ID 214338134 ação penal n. 0731808-64.2024.8.07.0003). Cumprida a formalidade legal de apresentação do acusado ao juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos (ID 214505510): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal em que o autuado desferiu golpes com cabo de vassoura contra a vítima, assim como utilizando-se de uma mangueira. Além disso, ameaçou a vítima de morte. A vítima informa que tem muito receio de que o autuado concretize as ameaças. Em ocorrência anterior, o autuado já esmurrou a vítima e a amaçou de morte. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.(...)” Verifica-se que o ato apresenta motivação idônea, calcada na materialidade do delito e nos fortes indícios de autoria, além da gravidade concreta da conduta delituosa que é imputada ao paciente, indicando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma para evitar o riso à integridade física da vítima de maneira mais grave. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) É de se ver, portanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e apresenta motivação idônea, apontando de forma clara os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. A seu turno, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, proferida pelo juízo natural nos autos das Medidas Protetivas de Urgência – processo n. 0731807-79.2024.8.07.0003 atende satisfatoriamente ao requisito da fundamentação, previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 315 do CPP, ao reportar-se aos fatos já narrados nos autos e à decisão do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ausentes novos fatos juridicamente relevantes, valendo-se o magistrado da técnica da fundamentação per relationem, a qual é aceita por remansosa jurisprudência do STJ, conforme julgados em destaque: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. (...) DECISÕES DE INFERIMENTO DO RELAXAMENTO E DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 5. Como é de conhecimento, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade da ‘utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios’ (RHC n. 94.488/PA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 878.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO SUPERIOR A QUINZE DIAS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Também não se pode falar em deficiência na argumentação das decisões que autorizaram a medida e nas que chancelaram as suas prorrogações. O fato de a medida ter sido precedida de investigação fartamente documentada desautoriza o acolhimento do pleito defensivo relativo à carência de fundamentação das decisões que autorizaram e prorrogaram a medida, já que, ainda que sucintamente ou fazendo referência à decisão proferida anteriormente (per relationem ou aliunde), todas apresentam fundamentos particularizados, não padecendo, pois, do vício de serem genéricas, apto a ensejar a sua nulidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.040.830/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. (...) AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. Denota-se que "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes" (AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/ 9/2016). (...) 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 186.341/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) Para melhor compreensão, trago a destaque trecho da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (ID 65688334 destes autos): “(...) A prisão preventiva foi decretada pelo magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia (vide ID. 214505511) para se assegurar a ordem pública e se assegurar a integridade física e psicológica da vítima, pois há indícios de que o investigado tenha desferido golpes com cabo de vassoura contra a vítima, assim como utilizando-se de uma mangueira. Além disso, teria ameaçado a vítima de morte. A vítima informou que tem muito receio de que o autuado concretize as ameaças. Em ocorrência anterior, o representado teria esmurrado a vítima e a ameaçado de morte. Como cediço, não cabe a este magistrado revisar decisões do NAC sem ocorrência de fato novo juridicamente relevante. Também não é demasiado destacar que residência fixa, trabalho e bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva. Este, aliás, é o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: [...] 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do CPP. [...]” Apelação provida (Acórdão n.1354633, 071876137202180070000, Relator: JESUÍNO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/07/2021, publicado no DJE: 20/07/2021. Sem pág. cadastrada). Sem grifos e negritos no original. Noutro giro, incabível, neste momento processual, qualquer avanço sobre o mérito, como pretendido pela nobre defesa. De qualquer modo, como bem destacado na manifestação do MPDFT de ID n°215169329, permanecem inalterados os fundamentos lançados na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, os quais ratifico integralmente e, por consequência, indefiro o pedido de revogação da custódia cautelar, sem prejuízo de nova avaliação após a instrução do feito.(...)” Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Não vislumbro ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva nem na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão. 2. Da presença dos requisitos do art. 312 do CPP O paciente já está denunciado como incurso nas penas do art. 129, § 13, c/c art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, por ter, em tese, no dia 13/10/2024, agredido a vítima, com quem é casado há 37 anos e possuem 3 filhos em comum. Consta da peça acusatória que o paciente teria chegado em casa embriagado e passou a agredir a vítima com um cabo de vassoura e depois com uma mangueira, causando-lhe várias lesões, cessando as agressões após ter sido contido por um dos filhos e do vizinho. Com efeito, a prova indiciária evidencia a materialidade e os fortes indícios de autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, valendo destacar o relato da vítima de que já havia sido agredida anteriormente pelo paciente, ocasião em que ele foi afastado do lar, mas depois se reconciliaram; que requer novamente medidas protetivas de urgência, “tendo em vista que não se sente mais segura na companhia de BENÍCIO, e teme que ele cumpra as ameaças de morte que profere frequentemente em desfavor da declarante” (ID 214338134, autos de origem). Nesse cenário de histórico de violência doméstica, tenho que se mostra recomendável a manutenção da segregação cautelar do paciente, sobretudo nesta fase incipiente, em que prevalece o princípio do in dubio pro societate. Não há, assim, constrangimento ilegal a autorizar a imediata soltura do paciente, estando satisfatoriamente demonstrados os indícios de autoria e de materialidade e o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e para a integridade física e psicológica da vítima. 3. Das condições pessoais favoráveis do paciente e aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão Em relação ao pedido subsidiário, melhor sorte não assiste à defesa, pois, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.), ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 4. Do estado de saúde do paciente A defesa alega que o paciente sofre de alcoolemia, o que é ratificado pela documentação apresentada nestes autos e pela palavra da vítima. Com efeito, ainda que a substituição da prisão preventiva por motivos de debilidade por doença grave seja possível, conforme art. 318 do CPP, a condição de saúde do paciente não garante automaticamente o benefício, uma vez que o tratamento, conforme laudos, é medicamentoso, o que pode ser administrado na unidade prisional em que se encontra. E quanto à terapia, há relatos da vítima no sentido de que o paciente não segue o tratamento no CAPS, o que leva a frequentes recaídas. Destarte, neste juízo estreito de delibação, não há coação ilegal na manutenção de sua segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2024 16:27:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator